Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-86.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. OMISSÃO QUANTO AO PRAZO MÁXIMO DE DURAÇÃO. SÚMULA 527 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por condenado à medida de segurança na forma de internação compulsória em hospital de custódia, por prática de crime tipificado no art. 24-A da Lei Maria da Penha. A Defesa alega omissão no acórdão de apelação que manteve a sentença, por não fixar o prazo máximo de duração da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão no acórdão embargado quanto à fixação do prazo máximo de duração da medida de segurança; e (ii) se tal matéria, ainda que não suscitada nas razões recursais originárias, pode ser conhecida de ofício por se tratar de questão de ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração para suprir omissão do julgado, inclusive com efeitos modificativos, quando fundada em vício que comprometa a integridade da decisão.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 527, orienta que o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado.
5. O acórdão embargado, ao manter a sentença sem delimitar o tempo máximo da medida de segurança, incorreu em vício relevante, cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, ainda que não tenha sido objeto de impugnação específica nas razões recursais originárias.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes parciais.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 97, §§1o e 2o; CPP, art. 619; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 527; STJ, HC 167136-DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013.